Tribunal: TJDFT
Processo: 0743697-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743697-44.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Volkswagen S.A. contra a decisão de mérito desta Relatoria que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante (ID no 48894607). 2. Nas razões de ID no 49139228, o embargante, em suma, alega que a decisão embargada apresenta “contradição/omissão”, pois deixou de considerar o art. 1.017, § 5o, do CPC, de modo que “a ausência da juntada integral da origem pelo Embargante não configura uma violação ao princípio de cooperação processual”. 3. Afirma que todos os documentos solicitados foram acostados aos autos, ainda que após a prolação da sentença. 4. Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, com a manifestação sobre os vícios apontados. 5. Contrarrazões (ID no 50310710). 6. Cumpre decidir. 7. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 9. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo. Foram concedidas duas oportunidades para que o embargante apresentasse os documentos faltantes (ID no 47614711, pág. 2, e ID no 47614715), nas quais se fez menção expressa à pena de extinção do processo em caso de descumprimento. 10. O item 21 da decisão embargada aborda de forma clara, fundamentada e específica a questão do momento em que deve ser comprovado o recolhimento das custas judiciais (ID no 48894607, pág. 3). 11. Os argumentos expostos pelo embargante demonstram interesse em rediscutir as questões enfrentadas na decisão. Os embargos de declaração não podem ser utilizados com essa finalidade, segundo a pretensão e os interesses próprios das partes. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 12. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o julgado ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 13. Ausente a comprovação de erro, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito na decisão, não estando o órgão julgador vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes (Precedentes do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1570980/SP 2015/0294357-2; AgRg no REsp 1861531/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/06/2020). 14. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). 15. Os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões devidamente enfrentadas na decisão, tanto que apenas reiterou os argumentos presentes no seu recurso de apelação, sem demonstrar de forma clara e comprovada eventual vício a ser sanado no julgado. 16. Diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (R$ 6.127,82), a ser revertida em favor do embargado. DISPOSITIVO 17. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 18. Nos termos do CPC, art. 1.026, § 2o, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 6.127,82). 19. Previno as partes de que a interposição de embargos de declaração contra este acórdão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO